Tribunal: TJDFT
Processo: 0726887-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATOS ASSINADOS POR UM DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que determinou a exclusão da genitora da aluna do polo passivo de ação monitória, eis que apenas o genitor assinou o contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Pedido de reforma da decisão para reconhecer a responsabilidade solidária da genitora, sob fundamento de que ambos os pais devem responder pelas despesas escolares da filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir no polo passivo da ação monitória o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, à luz do dever de ambos os pais proverem a educação dos filhos e das regras de solidariedade do CC/2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares decorre do contrato firmado, não sendo admitida a extensão automática da obrigação ao cônjuge ou companheiro que não participou da relação contratual.
5. O dever dos pais de sustento, criação e educação dos filhos (ECA, art. 22; CC/2002, arts. 1.634, I, 1.643 e 1.644) não se confunde com a obrigação contratual assumida perante a instituição de ensino.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que inexiste solidariedade obrigacional entre os genitores em relação a contratos escolares, quando apenas um deles subscreveu o ajuste.
7. Mantida a decisão agravada que excluiu a genitora do polo passivo, por ausência de vínculo contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de pagar mensalidades escolares é de quem subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, não sendo possível estender a responsabilidade ao genitor que não participou da avença. 2. O dever de ambos os pais de prover a educação dos filhos não implica solidariedade contratual com a instituição de ensino.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 22; CC/2002, arts. 1.634, I, 1.643 e 1.644; CPC, arts. 506 e 513, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0721399-69.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0730132-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 16.10.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0744587-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 08.03.2024.